Tribunal: STF
Processo: Rcl 51000
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Willian Siqueira da Fonseca contra Decreto Legislativo advindo da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Oriximiná para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 46. 



     



    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “A Câmara Municipal de Oriximiná instaurou Procedimento Administrativo com o objetivo de destituir o cargo do Prefeito legitimamente eleito, o Sr. José Willian Siqueira da Fonseca – Reclamante, a partir de denúncia formulada pelo Sr. José Maria Calderaro Filho. 



    O autor da denúncia disputou a eleição para Prefeito de Oriximiná, em outubro de 2020, perdendo o pleito exatamente para o reclamante. Derrotado nas eleições, foi acomodado por seu grupo político, do qual faz parte o Presidente da Câmara Municipal, no cargo comissionado de Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Oriximiná. Ou seja, além do denunciante ser notório adversário político do Reclamante – tendo, inclusive, concorrido ao cargo de prefeito no pleito eleitoral de 2020 – o Sr. José Maria Calderaro Filho integra o corpo de servidores do órgão responsável pelo julgamento do Procedimento Administrativo – o que já denota a ausência de imparcialidade do Procedimento” (pág. 3 da inicial; grifos no original).



    Sustenta que:



    “a autoridade que conduz o processo que visa apurar o afastamento e a cassação viola flagrantemente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tanto que o reclamante não teve sequer acesso à íntegra dos autos.



    Não bastasse à violação ao devido processo legal, a Câmara Municipal de Vereadores de Oriximiná determinou, sob a justificativa de obediência às recomendações do Ministério de Saúde, que as sessões da Casa Legislativa ocorram internamente, sem a presença do público.



    Ademais, de forma a dar uma aparência de legalidade ao Ato Administrativo eivado de nulidades, o Presidente da Casa Legislativa determinou que, fingindo acatar o princípio da publicidade, as sessões fossem divulgadas na rede social denominada ‘Facebook’ por meio de perfil fechado em uma ‘live’. 



    […]



    Entretanto, para muito além do já claro viés político, meticulosamente premeditado, da condução do Processo Político-Administrativo, reitera-se que o recebimento da denúncia pelo Plenário Legislativo, no dia 10/08/2021, se deu de modo viciado, pois não há como se identificar, em uma linha sequer do conteúdo do processo administrativo, a individualização dos votos dos vereadores, correspondendo a uma votação secreta. 



    Recebida a acusação, constituiu-se a Comissão Especial Processante e iniciou-se o Processo Político-Administrativo6 nº 002/2021/CEP/CMO que culminou na cassação ilegal do mandato democraticamente obtido pelo Prefeito reclamante por meio do Decreto Legislativo nº 009/2021/CMO.



    Assim, a presente reclamação visa que Vossa Excelência se digne a determinar a imediata suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 009/2021/CMO7 , de forma que a Casa Legislativa proceda a imediata recondução do reclamante ao cargo do município de Oriximiná/PA e impedir que o adversário político do reclamante e a Câmara Municipal, deem prosseguimento ao golpe perpetrado com a cassação do mandato democraticamente obtido pelo Prefeito autor desta medida” (págs. 4-5 da inicial). 



    Aduz, ainda, que:



    “O denunciante imputou ao reclamante a prática de atos que supostamente denotariam Crime de Responsabilidade e Infração Político-Administrativa, nos termos dos arts. 1º, XIII e 4º, VII do Decreto Lei nº 201/1967, além do art. 86, XII da Lei Orgânica do Município de Oriximiná.



    Pois bem. 



    A denúncia de irregularidade que culminou no Processo Administrativo nitidamente ilegal diz respeito à suposta ilegalidade na contratação excessiva de servidores temporários, quais sejam 1.630 (um mil seiscentos e trinta) empregados temporários.



    […]



    Ocorre que, diferentemente do aduzido na denúncia, a prática sempre existiu no Munícipio de Oriximiná, assim como em outros municípios do Estado do Pará também é habitual a contratação de prestadores de serviços por meio do que chamam de “planilhas” – que são prestadores de serviços pagos por meio de rubrica orçamentária específica, diversa da realizada para a folha de pagamento da Administração Pública. 



    […]



    Não bastasse, em julho de 2021, como aqui já pincelado, o reclamante formulou consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCE/PA13 solicitando o posicionamento da Corte de Contas sobre a possibilidade de contratação de profissionais temporários que exerçam a função de planilhados no Município de Oriximiná para atingir o excepcional interesse público e a forma como a contratação poderia ser realizada. 



    Assim, em resposta à consulta realizada, o Conselheiro do TCE/PA Luiz Daniel Lavareda Reis Junior informou que, em decorrência das determinações do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus/COVID-19, as contratações temporárias estão autorizadas a suprir o déficit de servidores durante o período de contenção de forma a garantir a continuidade da prestação do serviço público. 



    Nesse sentido, o TCE/PA reafirmou ao reclamante a proibição expressa a realização de concurso público, ante as medidas sanitárias impostas para conter a situação excepcional vivenciada no mundo, permitindo a contratação temporária dos servidores planilhados. 



    […]



    Verifica-se, de forma indene de dúvidas, que o Decreto Legislativo nº 009/2021/CMO viola a Súmula Vinculante nº 46, que elege o Decreto-Lei nº 201/67 como a única legislação competente para tratar o rito e processamento de impeachment de prefeitos e vereadores” (págs. 7-10 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer:



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que se determine a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 09/2021/CMO com a consequente e imediata recondução do reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Oriximiná; 



    […]



    d) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, com a declaração de de nulidade do Processo Político-Administrativo nº 002/2021/CEP/CMO, para fins de direito” (pág. 16 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 



    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Corte, em sessão na qual assim me pronunciei:



    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.



    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:



    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:



    (…)



    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:



    (…)



    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal.



    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. 



    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.



    No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema’ (grifei).” (grifos no original).



    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 



    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.



    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.075-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 



    Confiram-se também os seguintes precedentes monocráticos e de ambas a Turmas desta Corte: Rcl 32.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 31.579-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 30.507/GO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.982/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.280/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 41.397/CE, Rel. Min. Rosa Weber.



    Outrossim, quanto à restrição de público, ressalto que a Súmula Vinculante 46, muito anterior à descoberta da COVID-19, evidentemente não pretendeu regular situações excepcionais decorrentes de pandemia futura e desconhecida.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator